Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TESE RECURSAL ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir ao autor o valor referente à cobrança de tarifa de registro de contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Nas razões do recurso, alega genericamente a legalidade da cobrança das tarifas bancárias, em especial da tarifa de cadastro, frente aos normativos legais expedidos pelo conselho monetário nacional e divulgados pelo Banco Central.
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto (ID ), uma vez que a sentença não o condenou na obrigação de restituir ao autor o valor referente à cobrança de tarifa cadastro, a qual, inclusive, considerou legítima, mas tão somente, da tarifa de registro de contrato.
5. Por não ter o recorrente demonstrado o desacerto do julgamento nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a pretendida reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.